Tribunal: TJBA
Processo: 8062234-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062234-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: R. S. D. S.

Advogado(s)
:
MILTON TEIXEIRA DE FIGUEIREDO NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR DA COBRANÇA. PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou a limitação da coparticipação cobrada em razão do tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) ao valor da mensalidade contratada (R$ 217,79), autorizando o parcelamento do valor excedente e fixando multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em favor do menor beneficiário do plano de saúde; (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança de coparticipação em valor superior à mensalidade do plano, nos moldes contratuais firmados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a proteção ao consumidor e ao direito à saúde, reconhecendo a abusividade da cobrança de coparticipação que inviabilize o tratamento prescrito por profissional habilitado.

O relatório médico juntado comprova o diagnóstico de TEA e a necessidade de tratamento contínuo e especializado, evidenciando o
fumus boni iuris
.

O risco de dano irreparável decorre da possibilidade de interrupção do tratamento essencial ao desenvolvimento da criança, configurando o
periculum in mora
.

A cláusula contratual de coparticipação não é afastada, mas limitada temporariamente para impedir que o custo do tratamento se torne obstáculo financeiro à continuidade da terapêutica.

A reforma da decisão agravada causaria risco de irreversibilidade inversa, pois os danos à saúde do infante não são economicamente compensáveis, ao passo que eventual prejuízo da operadora pode ser revertido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8062234-90.2025.8.05.0000
,
em que figura, como agravante,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e, como agravado
R. S. D. S
., representado por sua genitora
ANTONIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)